Tribunal: TJSP
Processo: 1055564-51.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Embora considerada verdadeira a afirmação do autor de que o veículo da ré circulava sem licenciamento, tal irregularidade de ordem administrativa não tem o condão de alterar o nexo de causalidade e a verificação da culpa pela ocorrência do acidente de trânsito. Presunção de que o condutor que colidiu na traseira é o culpado

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Embora considerada verdadeira a afirmação do autor de que o veículo da ré circulava sem licenciamento, tal irregularidade de ordem administrativa não tem o condão de alterar o nexo de causalidade e a verificação da culpa pela ocorrência do acidente de trânsito. Presunção de que o condutor que colidiu na traseira é o culpado pelo acidente. Autor que não trouxe prova de que a ré foi culpada pelo acidente. Deferimento do pleito alternativo de depósito do valor indenizatório devido em consignação que obsta a incidência de juros de mora. Recurso desprovido, com observação.